Tribunal: STF
Processo: HC 266810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS SOB ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O CORRÉU CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2025, por Nefi Cordeiro e outros, advogados, em benefício de Jail Benites de Azambuja, ex-magistrado federal, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recuso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.317, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA QUEBRA DE ISONOMIA NO JULGAMENTO ENTRE CORRÉUS. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM OS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A alegada quebra de isonomia no julgamento entre corréus não constitui hipótese legalmente prevista para a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. Inteligência do art. 593, III, do CPP. 
2. A análise da suposta violação à isonomia entre corréus e o questionamento das qualificadoras reconhecidas envolvem necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus. A pretensão defensiva demanda o exame aprofundado das circunstâncias específicas que levaram o Conselho de Sentença a reconhecer as qualificadoras em relação ao recorrente, diferentemente do que ocorreu com o corréu. 
3. ‘A utilização da via estreita do habeas corpus não permite o reexame aprofundado do acervo probatório, sendo inaplicável para despronúncia ou exclusão de qualificadoras no presente caso’ (AgRg no HC n. 893.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). 
4. Agravo regimental desprovido”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo paciente em 11.12.2025.
 
2. Os impetrantes alegam que, embora o paciente e o corréu Adriano Roberto Vieira tenham sido denunciados e processados por tentativa de homicídio duplamente qualificado, em situação fática similar,. No julgamento pelo Conselho de Sentença, o corréu teve as qualificadoras retiradas e foi condenado por homicídio simples. O paciente teve reconhecidas contra si duas qualificadoras e foi condenado pela tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Ressaltam que o paciente e o corréu teriam sido processados e julgados pelos mesmos fatos, o primeiro, na condição de mandante; e o segundo, de executor, em concurso de agentes, com ajuste de vontades. Ponderam que deveria ser estendida ao primeiro a retirada das qualificadoras para o processamento e julgamento pelo delito de tentativa de homicídio simples, sob pena de contrariedade ao princípio da isonomia. 

Asseveram que, “sendo imputado o cometimento do delito por ambos os réus em concurso de pessoas, em razão da unidade de desígnios e do resultado naturalístico único e indivisível era de rigor que ambos fossem julgados pelo mesmo crime, ou seja, tentativa de homicídio simples, excluindo as qualificadoras”.

Sustentam não constar do quesito apresentado aos jurados se o paciente teria ciência do modo de execução do homicídio de forma qualificada, pelo que deveriam, quanto a ele, também ser excluídas as qualificadoras.
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) o conhecimento e acolhimento do presente habeas corpus, com a concessão da ordem para que seja reformado o acórdão condenatório e, por conseguinte, fixar ao Paciente o mesmo que decidido para o corréu Adriano Vieira, como tentativa de homicídio simples (pena fixada em 2 anos e 2 meses), ou para excluir a qualificadora de surpresa a mandante que jamais teve imputada ou questionada ciência quanto ao modo de execução do crime”. 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

 3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente e o corréu Adriano Roberto Vieira foram denunciados e, em 15.12.2014, pronunciados por tentativa de homicídio duplamente qualificado, tipificados nos incs. IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Umuarama, Seção Judiciária do Paraná. Desmembrado o feito na origem, o corréu Adriano Roberto Vieira, em 31.8.2017, foi condenado à pena de dois anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela tentativa de homicídio simples.

 Em 6.4.2018, o paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela tentativa de homicídio duplamente qualificado, com a determinação da perda do cargo de juiz federal e de sua aposentadoria compulsória nesse cargo.
 
A Apelação Criminal n. 5002990-68.2017.4.04.7004, interposta pelo paciente, foi desprovida pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 12.6.2019, mantida a sua condenação pela tentativa de homicídio qualificado:
“DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. 
1. Cabe à defesa comprovar sua alegação de quebra de imparcialidade dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. 
2. O art. 479 do CPP refere-se a documento/meio de prova novo, que ainda não foi juntado aos autos. 
3. O quesito da desclassificação é subsidiário, isto é, uma vez já respondido afirmativamente pelos jurados que o réu assumiu o risco de matar as vítimas, incabível a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo, não havendo necessidade de formulação do quesito da desclassificação. 
4. Os quesitos foram formulados em observância ao disposto no parágrafo único do art. 482 do CPP e nos exatos termos da denúncia em que expressamente foram previstas as condutas de ordenar e/ou induzir. 
5. Há documentos e testemunhos nos autos que permitem aos jurados chegar ao veredicto condenatório, não sendo o caso de decisão contrária à prova dos autos. 
6. Cabível o aumento da pena-base diante da incidência de circunstâncias judiciais negativas, agravante e qualificadora. 
7. A aposentadoria se mantém condicionada pelo cargo público, cujo exercício serviu de fundamento à sua concessão. A cassação da aposentadoria é um consectário lógico da perda do cargo público por sentença penal transitada em julgado, não sendo necessária, portando, existência de previsão expressa da cassação da aposentadoria”.

Esse acórdão transitou em julgado. Foi impetrado, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o Habeas Corpus n. 5016822-53.2025.4.04.0000, no qual alegada a contrariedade ao princípio da isonomia pela condenação do corréu Adriano por tentativa de homicídio simples e do paciente por tentativa de homicídio duplamente qualificado, reiterada na presente impetração. Em 6.6.2025, o Habeas Corpus n. 5016822-53.2025.4.04.0000 foi indeferido liminarmente por ser sucedâneo de revisão criminal:
“(...) A impetração não merece trânsito. 
A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que, ordinariamente, descabe a impetração de habeas corpus em face de ato passível de impugnação por via recursal própria. 
No caso concreto, a parte impetrante busca a reforma de sentença penal condenatória transitada em julgado, o que desafia o manejo de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, de competência da Quarta Seção desta Corte. 
(...) Ademais, assinalo que, em exame sumário dos autos, é possível constatar que a questão atinente à alegada quebra de isonomia entre os corréus foi i) veiculada pela defesa em suas razões de apelação (‘requer a modificação da sentença proferida para que seja fixada a pena mínima do delito de tentativa de homicídio simples, com extensão da decisão proferida nos autos nº 5005221-10.2013.4.04.7004 em que o corréu Adriano Roberto Vieira restou condenado em primeira instância’ – processo 5002990-68.2017.4.04.7004/TRF4, evento 8, p. 73) e ii) expressamente enfrentada no voto condutor do julgado proferido por esta Oitava Turma (‘Quanto às qualificadoras dos incisos IV (utilizada como qualificadora) e V [utilizada como agravante] do § 2º do art. 121 do CP a sentença também não merece reparos. Tais qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, devendo incidir na pena do réu. O fato de alguma qualificadora ter sido afastada em relação ao corréu Adriano não altera tal entendimento, pois os jurados reconheceram a incidência para o réu Jail’ – processo 5002990-68.2017.4.04.7004/TRF4, evento 20, DOC2). 
Portanto, não há flagrante ilegalidade passível de correção pela estreita via do habeas corpus, em que inviável o revolvimento do acervo fático-probatório, característica que impede, igualmente, aprofundamento na questão atinente à suposta ilegalidade na manutenção da qualificadora, sobretudo quando registrado no voto condutor que ‘Todos os quesitos obrigatórios exigidos pelos incisos do artigo 483 do CPP foram formulados pelo Juiz, não havendo falar em nulidade’ (processo 5002990-68.2017.4.04.7004/TRF4, evento 20, DOC2). 
Com efeito, a revisão do julgado não é passível de análise pela própria Turma, devendo ser direcionada ao órgão colegiado com atribuição para tanto (Quarta Seção), sob pena de subversão ao sistema de competências”.
 
Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido em 25.6.2025.

O paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.317, desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.8.2025:
“(...) Inicialmente, saliento que ‘a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal’ (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 
Assim, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é inadmissível habeas corpus que se volta contra acórdão já transitado em julgado, utilizado como substitutivo de revisão criminal. O habeas corpus não deve ser empregado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo penal brasileiro’ (HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).
(...) No presente caso, não vislumbro ilegalidade ou constrangimento ilegal a serem sanados pela via do habeas corpus. 
A pretensão defensiva esbarra em obstáculo intransponível relacionado à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, após regular instrução processual, reconheceu as qualificadoras em relação ao recorrente mediante respostas aos quesitos formulados. 
Com efeito, ‘é inviável a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos’ (HC n. 505.263 /RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019). 
Ademais, a análise da suposta violação à isonomia entre corréus e o questionamento das qualificadoras reconhecidas envolvem necessariamente o revolvimento de matéria fática, providência vedada na via estreita do habeas corpus. A pretensão defensiva demanda o exame aprofundado das circunstâncias específicas que levaram o Conselho de Sentença a reconhecer as qualificadoras em relação ao recorrente, diferentemente do que ocorreu com o corréu. 
O habeas corpus não comporta a análise pormenorizada do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inadequado para aferir se as qualificadoras foram corretamente aplicadas ou se houve tratamento desigual entre os corréus. Tal verificação exigiria o reexame de elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, tarefa incompatível com a natureza sumária do writ. 
Nesse sentido, ‘a utilização da via estreita do habeas corpus não permite o reexame aprofundado do acervo probatório, sendo inaplicável para despronúncia ou exclusão de qualificadoras no presente caso’ (AgRg no HC n. 893.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). 
Sendo assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal que mereça ser sanado pela via do habeas corpus. A impossibilidade de afastamento das qualificadoras em face da soberania dos veredictos, aliada à vedação ao revolvimento 
fático-probatório na via mandamental, impõe o não acolhimento da pretensão defensiva”.

Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:
“(...) Em relação ao argumento apresentado pela defesa de que o corréu foi julgado pelo Tribunal do Júri, sendo naquela oportunidade excluída a referida qualificadora, ressalta-se que tal fato não obriga o afastamento da eventual circunstância qualificadora da conduta do acusado, uma vez que, neste momento processual, não pode ser considerada manifestamente improcedente a prova dos autos (AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/12/2024). 
Por fim, como disse o Ministro Antonio Saldanha, a alegada quebra de isonomia no julgado entre corréus não constitui hipótese legalmente prevista para a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 
Em julgado desta Turma, o Ministro Schietti lembrou que, a teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros. Todavia, a extensão de decisão mais favorável prolatada a corréu abarca, a priori, somente as hipóteses de caráter objetivo idêntico. Não incide tal regra se o elemento volitivo de cada agente em relação à mesma prática criminosa for diferente, o que é perfeitamente possível na doutrina e na jurisprudência, em situação de cooperação dolosamente distinta. [...] Ademais, verificar se ambos os réus agiram da mesma forma e com a mesma intenção, ao ponto de estender a decisão dos jurados ao ora insurgente, demandaria o revolvimento das provas do processo, o que é incabível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 790.642/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/4/2023)”.
 
5. Como antes mencionado, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado para a defesa, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.
 
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
 
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
 
Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC 
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC 
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
 
6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 
 
7. Como assentado nas instâncias antecedentes, as “qualificadoras dos incisos IV (utilizada como qualificadora) e V [utilizada como agravante] do § 2º do art. 121 do CP” são qualificadoras que “‘foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, devendo incidir na pena do réu. O fato de alguma qualificadora ter sido afastada em relação ao corréu Adriano não altera tal entendimento, pois os jurados reconheceram a incidência para o réu Jail’ – processo 5002990-68.2017.4.04.7004/TRF4, evento 20, DOC2)”. Ainda foi destacado que “‘[t]odos os quesitos obrigatórios exigidos pelos incisos do artigo 483 do CPP foram formulados pelo Juiz, não havendo falar em nulidade’ (processo 5002990-68.2017.4.04.7004/TRF4, evento 20, DOC2)”.

Como destacado no julgado objeto da presente impetração, “a extensão de decisão mais favorável prolatada a corréu abarca, a priori, somente as hipóteses de caráter objetivo idêntico. Não incide tal regra se o elemento volitivo de cada agente em relação à mesma prática criminosa for diferente, o que é perfeitamente possível na doutrina e na jurisprudência, em situação de cooperação dolosamente distinta”.

Ressalto que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o afastamento ou reconhecimento das qualificadoras é matéria atribuída à competência privativa do Tribunal do Júri, de modo que a análise por esta Corte restringe-se aos casos de evidente abuso ou ilegalidade” (RHC 247.882-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.12.2024), o que não se tem na espécie vertente.

8. Anoto, ainda, que, para decidir de forma diversa e acolher as alegações dos impetrantes de contrariedade ao princípio da isonomia, seria necessário reexaminar o conjunto probatório da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Como ressaltado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “verificar se ambos os réus agiram da mesma forma e com a mesma intenção, ao ponto de estender a decisão dos jurados ao ora insurgente, demandaria o revolvimento das provas do processo, o que é incabível na via estreita do habeas corpus”. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva para afastar as qualificadoras impugnadas, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 254.647-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.5.2025).
 
9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 8 de janeiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora